Tribunal: TJDFT
Processo: 0709167-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. TEMA 823/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 823, processado pela sistemática da repercussão geral, sedimentou a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
2. Apelação conhecida e provida. Unânime.